Tribunal: TJDFT
Processo: 0001150-36.2017.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI CPC. INTIMAÇÃO. PLANILHA ATUALIZADA. APRESENTAÇÃO DEFEITUOSA. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, lastreada no artigo 485, VI do CPC, em razão do não cumprimento de determinação judicial.
2. Apesar de o autor não ter cumprido a determinação judicial para apresentação da planilha no modo indicado pelo juízo, tal fato não legitima a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de superveniente de interesse de agir (artigo 485, VI do CPC), quando seus atos demonstram a necessidade e adequação da via eleita.
3. Apelo provido.